Tribunal: TJMT
Processo: 1023949-61.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023949-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), RAFAEL DE ABREU PIRES DOS SANTOS - CPF: 077.591.836-90 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR LUIS PEREIRA SILVEIRA - CPF: 109.884.816-00 (ADVOGADO), MARIA DE L O GONCALVES - EPP - CNPJ: 02.815.503/0001-40 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR MARIA DE L O GONÇALVES-EPP, RETIFICANDO EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TUSD INCIDENTE SOBRE ENERGIA COMPENSADA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa Maria de L. O. Gonçalves – EPP contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo do ICMS os valores referentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída. A sentença ainda reconheceu, na fundamentação, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a incidência de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída; (ii) estabelecer se a impetrante possui direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, com comando expresso no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é via processual adequada para discussão de matéria tributária, quando fundada em direito líquido e certo, com prova pré-constituída.

4.

A controvérsia em análise não se confunde com o Tema 986/STJ, que trata da incidência de ICMS sobre TUSD/TUST em fornecimento convencional de energia, sendo inaplicável automaticamente ao regime de geração distribuída.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 714.139/SC (Tema 745), fixou entendimento de que a energia compensada no regime de geração distribuída não configura fato gerador de ICMS, por não haver operação mercantil ou circulação jurídica da mercadoria.

6.

A jurisprudência dominante considera indevida a cobrança de ICMS sobre energia compensada, sendo tributável apenas a energia efetivamente adquirida da concessionária, mediante contraprestação onerosa.

7.

A sentença, embora tenha reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente na fundamentação, não o fez de forma expressa no dispositivo, o que justifica a correção formal, sem caracterizar reformatio in pejus ou inovação vedada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Estado desprovido. Recurso da impetrante parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É indevida a incidência de ICMS sobre os valores correspondentes à TUSD incidente sobre energia elétrica compensada no regime de geração distribuída.

2.

A energia compensada não configura operação mercantil, inexistindo fato gerador apto à incidência do ICMS.

3.

É cabível a correção formal da sentença para explicitar, em seu dispositivo, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Maria de L. O. Gonçalves – EPP
, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), objetivando, em síntese, a declaração de ilegalidade da inclusão da Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição – TUSD – na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica consumida em unidades consumidoras vinculadas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), bem como o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

A liminar foi deferida, determinando à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o imposto sobre a parcela da tarifa controvertida, decisão essa posteriormente confirmada pela sentença, que CONCEDEU A SEGURANÇA pleiteada e JULGOU EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 298860359).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, em preliminar, a inadequação da via eleita diante da suposta necessidade de dilação probatória, o que afastaria a liquidez e certeza do direito alegado, impedindo a concessão da ordem mandamental. Sustentou, ainda, a necessidade de sobrestamento do feito em virtude da afetação do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual versa sobre a legalidade da inclusão das tarifas TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança, com fundamento na Constituição Federal, no ADCT (art. 34, §9º), na Lei Complementar n.º 87/1996 e no Convênio ICMS n.º 16/2015 do CONFAZ, afirmando que os custos com a infraestrutura de transmissão e distribuição compõem de forma indissociável, o valor da operação com energia elétrica, razão pela qual devem integrar a base tributável do imposto estadual. (Id. 298860372).

A parte impetrante, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, buscando tão somente a inclusão expressa, na parte dispositiva da sentença, do reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incidente sobre a TUSD, respeitado o prazo prescricional quinquenal. (Id. 298860373).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes. (Id. 298860372 (Impetrante) e Id. 298860381 (Estado de Mato Grosso).

O Ministério Público, em parecer opinativo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso fazendário e pelo provimento do recurso da impetrante, nos exatos termos em que foi formulado, por conseguinte retificação parcial da sentença impugnada. .

Recursos tempestivos (Id. 298860379). Sem preparo por força de lei. (Id. 299845852).

Após, vieram-me à conclusão, em obediência às normas regimentais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versam os autos sobre recursos de apelação cível interpostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso e, de outro, pela impetrante
Maria de L. O. Gonçalves – EPP
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu parcialmente a ordem mandamental, para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir o ICMS sobre os valores correspondentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) incidente sobre a energia elétrica compensada, bem como reconheceu a possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da fundamentação.

No que se refere à apelação interposta pelo Estado, observo, de plano, que não merece prosperar a alegação de inadequação da via mandamental. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhece a idoneidade do mandado de segurança para veicular pretensão de natureza tributária, quando fundadas em direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, tal como se dá no presente caso, em que a controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de fornecimento de energia elétrica em regime de compensação (geração distribuída), tema jurídico de natureza eminentemente interpretativa.

Tampouco prospera a tese de necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n.º 986/STJ, pois, conforme bem pontuado pela sentença, a controvérsia nele tratada refere-se à inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS nas hipóteses convencionais de fornecimento de energia, não se aplicando de forma automática às situações em que o consumidor injeta energia na rede e, posteriormente, a compensa, no regime autorizado pela Resolução Normativa n.º 482/2012 da ANEEL.

Ademais, mesmo que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 714.139/SC
, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 745), firmou o entendimento de que a
energia elétrica consumida pelo contribuinte, oriunda de compensação no sistema de geração distribuída
,
não se caracteriza como operação mercantil tributável
,
inexistindo, portanto, fato gerador apto a ensejar a incidência do ICMS. Tal orientação vem sendo reiteradamente aplicada pelos Tribunais Superiores e pelo próprio TJMT.

No mérito, verifica-se que a sentença está em harmonia com a atual jurisprudência dominante, ao reconhecer que a incidência do ICMS deve restringir-se à energia efetivamente fornecida pela concessionária, mediante operação onerosa, sendo indevida a cobrança sobre a energia compensada, uma vez que esta decorre de energia gerada pelo próprio consumidor e posteriormente utilizada, sem que haja, na operação, circulação econômica ou jurídica da mercadoria.

Tal entendimento, ademais, encontra respaldo não apenas na legislação vigente, mormente na
Lei Complementar Estadual nº 696/2021
,
que prevê expressamente a isenção do ICMS incidente sobre essas operações até
31 de dezembro de 2027
, como também na consolidada jurisprudência desta Corte, consubstanciada, entre outros, nos seguintes julgados:
Apelação Cível nº 1003988-37.2022.8.11.0041
,
de relatoria do eminente Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
;

Apelação/Remessa Necessária nº 1001881-20.2022.8.11.0041
, relatada pela Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
; e
Agravo Interno nº 1016660-77.2022.8.11.0041
, sob a relatoria da Desembargadora
Anglizey Solivan de Oliveira
, todos alinhados ao mesmo entendimento ora adotado.

Quanto ao recurso da impetrante, entendo que merece parcial provimento. Com efeito, embora a sentença tenha reconhecido o direito à compensação dos valores indevidamente pagos a título de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia compensada, limitou-se a fazê-lo na fundamentação, não constando comando expresso na parte dispositiva da decisão. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive em casos análogos, tem admitido a correção formal da sentença nesses moldes, sem que isso importe em reformatio in pejus ou inovação vedada.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial da apelação da impetrante, para o fim de
acrescer à parte dispositiva da sentença o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos
, nos termos do art. 66 da Lei n.º 8.383/91 e do art. 168 do Código Tributário Nacional, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, a contar da data do efetivo pagamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porque ultrapassados os requisitos de admissibilidade e, no mérito,

voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso; DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da impetrante, tão somente para o fim de explicitar, na parte dispositiva da sentença, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a TUSD incidente sobre energia compensada, observada a prescrição quinquenal, em resultado do presente julgamento, manter, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025